Tribunal: TJDFT
Processo: 0739119-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. PENHORA. SALARIAL. PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão deu provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas.
4. . O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento
5. A contradição deve ocorrer internamente, entre as premissas adotadas no acórdão. A contradição externa, entre a lei ou o entendimento das partes, é insuficiente para autorizar o uso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, AGI 07252421620218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; AGI 721764-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025.